Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-45.2020.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001070-45.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO DAVI FERREIRA - CPF: 827.017.411-49 (RECORRENTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), OLIVEIRA FRAGA E SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.879.221/0001-96 (RECORRIDO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), CLARYSSA OLIVEIRA FRAGA - CPF: 033.121.151-32 (RECORRIDO), WANDERLEY SEBASTIAO DA SILVA FRAGA - CPF: 172.480.001-91 (RECORRIDO), EVANDRO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 023.627.481-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001070-45.2020.811.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra dos Garças

Parte Recorrente: Gilberto Davi Ferreira

Parte(s) Recorrida(s):
: Oliveira Fraga e Santos Ltda. ME, Claryssa Oliveira Fraga, Evandro Oliveira Fraga e Wanderley Sebastião da Silva Fraga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 84

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 345, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de dívida, que alega ter sido devidamente quitada.

2.

O autor afirma que adquiriu 04 (quatro) pneus junto à demandada Oliveira Fraga e Santos Ltda. ME, pelo valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) cada parcela, todavia, por dificuldades financeiras deixou de adimplir a tempo e modo devidos a última parcela.

3.

Sustenta que após aproximadamente 01 (um) ano do vencimento da mencionada prestação, renegociou a dívida com os demandados, realizando o pagamento da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

4.

De sua vez, os demandados defendem que a compra dos referidos pneus se deu pelo valor total de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), com o inadimplemento da última. E que, na verdade, o pagamento do montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) se referia a débito anterior e também não quitado, atinente aos serviços de manutenção da suspensão de seu veículo e troca dos 04 (quatro) amortecedores, pela importância originária de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) foi paga à pessoa de Wanderley S Silva Fraga, que não possui qualquer relação direta com a empresa perante a qual adquiriu os produtos e serviços.

6.

Insurgência apenas do autor que pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que pleiteou a produção de prova oral para provar suas alegações e decretação da revelia dos requeridos
Claryssa Oliveira Fraga e Evandro Oliveira Fraga. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que procedeu ao pagamento da totalidade da dívida.

7.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer. Além disso, quando da realização da audiência conciliatória também não externou a intenção formulada nas razões recursais, conforme se vê do termo de audiência de id. 120556463.

8.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez o autor. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

9.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1º, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10.

Em relação ao pedido de decretação de revelia dos requeridos Claryssa Oliveira Fraga e Evandro Oliveira Fraga é o caso de indeferi-lo, pois,
em que pese a ocorrência da revelia dos referidos demandados (art. 344, CPC), havendo pluralidade de réus, se um deles contestar a ação, que é o caso dos autos, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações trazidas pelo autor, conforme previsão do art. 345, I, CPC.

11.

Após análise dos autos,
observo que, conquanto o recorrente defenda a ilegalidade do protesto de dívida realizado em seu nome, não traz aos autos provas mínimas de suas alegações, limitando-se a defender, genericamente, que o pagamento da importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) se referia ao débito aqui discutido, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que os vincule.

12.

Quanto a esse ponto específico, ainda que o juízo
a quo
tenha determinado que os requeridos trouxessem provas a fim de ilidir os comprovantes de pagamentos apresentados pelo autor, ora recorrente, tal situação não o desonera de indicar provas mínimas do seu direito, conforme era de sua incumbência, nos termos do art
. 373, I, do CPC.

13.

A conclusão a que se chega, portanto, é que o recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito, uma vez que não há nos autos provas que corroborem a alegação de que a dívida foi adimplida e, que, portanto, o protesto é indevido.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022